Tribunal: TJDFT
Processo: 0736782-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736782-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: IDALMA ZICA SOARES AGRAVADA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DESPACHO IDALMA ZICA SOARES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta negativa de prestação jurisdicional. Aduz, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID no 49538367, p. 11, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO, OAB/DF 13.811, RAFAELA POSSERA RODRIGUES, OAB/DF 33.191 e ANDRÉIA MENDES SILVA, OAB/DF 48.518. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004